Tribunal: STF
Processo: RE 67186
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-30
Data de publicação: 1973-03-30

Ementa:
DESPEJO. EXECUÇÃO EMBARGADA COM FUNDAMENTO EM FALTA DE CITAÇÃO
INICIAL. CONSUMAÇÃO, NÃO OBSTANTE, DO DESPEJO, PENDENTE APELAÇÃO DA
SENTENÇA QUE DESPREZOU OS EMBARGOS. PROVIMENTO DESTA COM O
CONSEQUENTE RESTABELECIMENTO DA SITUAÇÃO ANTERIOR E RESSALVA DE
DIREITOS DE TERCEIROS. INOCORRENCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.